Tribunal: TJES
Processo: 0000624-21.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000624-21.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE FILIPE RODRIGUES FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REDUÇÃO. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incabível a absolvição do apelante, eis que os autos revelam de modo inequívoco a autoria e materialidade dos fatos. 2. Diante da valoração e fundamenta inadequada de circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, deve a pena do apelante ser redimensionada. Recurso Parcialmente Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000624-21.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE FILIPE RODRIGUES FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“(...) no dia 25 de fevereiro de 2022, na Avenida Padre José de Anchieta, na estrada da praça, bairro Aeroporto, nesta Comarca, o réu vendeu e trazia consigo, drogas destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Narram os autos que durante patrulhamento no Bairro Aeroporto, policiais militares avistaram dois indivíduos em atitude suspeita na entrada da praça, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Na sequência, foi possível observar o réu entregando 1 pedra de crack a outro indivíduo, identificado posteriormente como Paulo Sebastião Nascimento Júnior. Assim, os indivíduos foram abordados, e, nesse momento, o réu jogou no chão um maço de cigarros tentando ludibriar os policiais. Realizada a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Feita a busca no local, foi recuperado o maço de cigarro dispensado pelo réu, que continha 9 papelotes de cocaína e 1 bucha de maconha. (...)”.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Inicialmente, busca a desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/2006.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelas razões a seguir expostas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo boletim de ocorrência de fls. 10/13 do inquérito policial e laudo de exame químico de fls. 18/19.

O policial Abner Borel Costa Filho, quando de seu depoimento em juízo, afirmou que o local da abordagem é conhecido pelo intenso tráfico de drogas, além de confirmar na íntegra o depoimento prestado na esfera policial.

O Policial Frederico Edgard Oliveira, ao prestar depoimento em juízo, asseverou ter visualizado o acusado André Felipe passando entorpecente para outro individuo, e dispensando um maço de cigarros com algumas drogas dentro.

Nesse sentido, ainda que a defesa do apelante tenha sustentado que não estava praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, que o apelante incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, não havendo motivos para desclassificar a conduta para o tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/2006.

Ainda, requer a defesa a fixação da pena-base no mínimo previsto em lei.

Ao fixar a pena-base o magistrado de primeira instância assim se manifestou:

[...]
A culpabilidade do acusado é evidente, eis que tinha, ao tempo da infração, real conhecimento do caráter ilícito de seu ato, discernimento para comportar-se de acordo com esse conhecimento e era perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado;
antecedentes imaculados, não havendo prova em contrário nos autos; a conduta social do réu não ficou bem esclarecida ante à ausência de dados;
personalidade voltada para a prática de crimes, haja vista que o acusado responde a outro ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme documentação anexa;

quanto aos motivos do crime precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do réu, uma vez que motivado pelo espírito de ganância, difundia entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes, sendo injustificável a conduta delituosa;

as circunstâncias não são favoráveis, uma vez que o acusado vendia e trazia consigo drogas em via pública, onde há grande circulação de pessoas, expondo muitas pessoas ao perigo das drogas;

as consequências do crime de tráfico de drogas, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade;
e o comportamento da vítima, que no caso vertente, é a sociedade, em nada contribuiu para o delito praticado.[...]

De uma análise detida dos autos, verifico que, ao valorar a culpabilidade, personalidade e consequências do crime em tela, o magistrado de primeira instância utilizou-se de fundamentação genérica e inadequada, razão pela qual, neutralizo tais circunstâncias.

As circunstâncias são de fato desfavoráveis, eis que o local de comércio de drogas pelo apelante é de intensa movimentação de pessoas.

Assim, redimensiono a pena de André Felipe, fixando-a em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Incidiu corretamente a causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, razão pela qual deve a pena ser reduzida em 1/4, restando fixada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 460 (quatrocentos e sessenta) dias-multa.

Diante do
quantum
de pena imposto, fixo o regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que não foram preenchidos os requisitos do art. 44 do CP.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

V
itória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.